Tribunal: TJMT
Processo: 1004224-38.2024.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004224-38.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA VALERIA DA SILVA LEITE - CPF: 968.041.141-91 (APELANTE), LUCAS SOARES MURTA - CPF: 033.338.585-33 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM DECRETO. FLEXIBILIZAÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CONTRATOS COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE NO PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas proposta por consumidor com base na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), ao fundamento de ausência dos requisitos legais do art. 54-A e seguintes do CDC.

2.

Autor alegou comprometer a maior parte de sua renda líquida com descontos automáticos em folha de pagamento e conta corrente, restando-lhe quantia insuficiente para subsistência.

3.

Sentença afastou o reconhecimento da situação de superendividamento e julgou improcedente a ação, sem instauração da fase contenciosa do procedimento de repactuação de dívidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se a consumidora comprovou situação de superendividamento suficiente para ensejar a instauração da fase compulsória de repactuação judicial de dívidas nos termos do art. 104-B do CDC, inclusive com eventual flexibilização do parâmetro fixado por decreto para o mínimo existencial e inclusão de débitos consignados e com desconto em conta corrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Reconhecimento de que o valor remanescente da renda da autora, inferior a um salário mínimo, compromete o mínimo existencial, caracterizando situação de superendividamento conforme o art. 54-A, § 1º, do CDC.

6.

O § 2º do art. 54-A do CDC não exclui dívidas por crédito consignado ou contratos com débito em conta corrente da repactuação.

7.

Interpretação restritiva do art. 104-B do CDC ofende a dignidade da pessoa humana e o direito à subsistência, previstos na CF/1988, arts. 1º, III, e 7º, IV.

8.

Inadequação ou ausência de plano de pagamento inicial não impede o prosseguimento do feito, sendo possível a nomeação de administrador para elaboração do plano compulsório adequado à capacidade financeira do autor, conforme previsão do § 3º do art. 104-B do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do procedimento judicial de repactuação de dívidas nos termos do art. 104-B do CDC.

Tese de julgamento:
“1. A situação de superendividamento pode ser reconhecida quando demonstrado que a quantia remanescente da renda do consumidor não assegura o mínimo existencial. 2. A repactuação de dívidas prevista na Lei nº 14.181/2021 abrange operações de crédito consignado e contratos com débito em conta corrente, não sendo limitada pelo valor fixado em decreto para o mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 7º, IV; CDC, arts. 54-A, §§ 1º e 2º, e 104-B, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1009484-21.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1008623-35.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA VALERIA DA SILVA LEITE em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas formulado com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), reconhecendo a ausência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial.

A parte autora, ora apelante, alegou nos autos estar em condição de superendividamento, informando possuir renda líquida de R$ 6.791,35 e despesas mensais e compromissos financeiros que somam R$ 9.780,00, correspondentes a 144,01% da sua renda líquida, o que configuraria déficit financeiro constante. Postulou a reestruturação judicial das dívidas, com limitação dos descontos a 35% da renda e depósito judicial do valor, além da abstenção de negativação junto aos cadastros de proteção ao crédito.

A sentença indeferiu o pedido, sob fundamento de ausência de prova do comprometimento do mínimo existencial, considerando o parâmetro de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto nº 11.567/2023, além de ressalvar que contratos de empréstimo consignado com prazo superior a cinco anos não se sujeitam à repactuação.

Nas razões recursais, a apelante sustenta a inconstitucionalidade do Decreto nº 11.567/2023, por contrariar a dignidade da pessoa humana e restringir de forma indevida os direitos previstos na Lei nº 14.181/2021. Defende que a jurisprudência e a doutrina reconhecem o mínimo existencial como valor superior ao fixado pelo regulamento, e que a limitação de 35% sobre sua renda líquida seria suficiente para saldar as dívidas, mantendo sua subsistência. Afirma ainda que apresentou plano de pagamento viável, com preservação do mínimo existencial e observância dos critérios legais. Requer, ao final, o provimento do recurso com a reforma da sentença.

Os apelados BANCO DO BRASIL S.A., BANCO ITAUCARD S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA apresentaram contrarrazões, nas quais pugnaram, em suma, pela manutenção da sentença. Alegam a ausência de elementos que caracterizem o superendividamento, a validade dos contratos celebrados, a inaplicabilidade de limitação a descontos em conta-corrente (com base no Tema 1085/STJ), além da ineficácia do plano apresentado, por não cumprir os requisitos do art. 104-B do CDC.

O BANCO DO BRASIL ainda pugnou pela revogação da gratuidade da justiça, sob alegação de ausência de comprovação de hipossuficiência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I – Preliminar – Impugnação à Justiça Gratuita

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça é direito assegurado à parte que comprove impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento. O § 3º do artigo 99 do CPC dispõe que: “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.”, salvo se houver elementos nos autos que afastem essa presunção.

No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento que demonstre a falsidade das afirmações da apelante ou a existência efetiva de recursos suficientes e disponíveis para suportar as despesas processuais.

Rejeito, portanto, a impugnação.

II - Mérito

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de reconhecimento judicial da condição de superendividamento do autor, com a consequente repactuação dos débitos financeiros sob os moldes da Lei n.º 14.181/2021, além da fixação de indenização por danos morais e limitação dos descontos mensais em sua folha de pagamento.

Na origem, a autora propôs ação de repactuação de dívidas, com fundamento na Lei nº 14.181/2021. Alega exercer atividade remunerada com rendimento líquido mensal líquido de R$ 6.791,35 e possuir obrigações financeiras que somam R$ 5.365,62 mensais, montante que ultrapassa sua capacidade de pagamento. Sustenta que tal situação caracteriza superendividamento, e pleiteia a homologação de plano judicial de pagamento com destinação de até 35% da renda líquida para quitação proporcional das dívidas, além de pedido de tutela provisória para limitar os descontos mensais e impedir negativação em cadastros de inadimplentes.

Após mostrar-se inexitosa a conciliação com os credores, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido, por entender ausente a comprovação do comprometimento do mínimo existencial e por considerar a inaplicabilidade da repactuação às dívidas de natureza consignada e impossibilidade e limitação de contratos com débito em conta corrente à margem de consignação, conforme Tema 1.085/STJ.

Todavia, a Lei nº 14.181/2021, ao introduzir os artigos 54-A e 54-B no Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o superendividamento é a impossibilidade manifesta do consumidor, de boa-fé, pagar suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial (art. 54-A, §1º).

No caso concreto, conforme cópia do holerite juntado à inicial, a autora, professora da educação básica estadual, aufere renda líquida de R$ 6.791,35, após descontos obrigatórios de contribuição previdenciária e imposto de renda (R$ 600,54; e R$ 633,19, respectivamente).

Contudo, os descontos realizados diretamente em folha de pagamento, derivados de empréstimos consignados e cartões de crédito, somam mensalmente R$ 4.070,75. Após o recebimento dos proventos, a autora ainda sofre débito direto em conta corrente de parcela de 1.294,87 (ID 317965899), o que importa em montante livre para fazer frente às despesas pessoais de
apenas R$ 1.425,73
.

No caso em tela, embora o valor remanescente após os descontos consignados seja superior ao mínimo existencial fixado pelo Decreto nº 11.150/2022, é evidente que o comprometimento da renda com o pagamento de dívidas impõe à apelante uma situação de extrema dificuldade financeira, incompatível com a preservação de sua dignidade.

A própria Constituição Federal, em seu art. 7º, IV, estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, o que demonstra a absoluta desconexão do parâmetro de R$ 600,00 fixado no Decreto nº 11.150/2022 com a realidade econômica.

Nesse contexto, a ausência de comprovação detalhada das despesas da autora não impede o reconhecimento da violação ao mínimo existencial, pois o valor disponível para subsistência
não alcança sequer um salário mínimo.

Ademais, o §2º do art. 54-A do CDC expressamente abarca, no conceito de dívidas de consumo, “
quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
”, não fazendo distinção objetiva que exclua os empréstimos consignados do procedimento de repactuação, tampouco os contratos comuns com débito em conta corrente.

A interpretação sistemática da Lei nº 14.181/2021 e dos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal impede qualquer leitura restritiva que comprometa a efetividade da proteção à dignidade do consumidor. Nesse sentido, esta Egrégia Câmara firmou entendimento no seguinte sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR ESTIPULADO POR DECRETO SEM EFICÁCIA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. [...] A Lei nº 14.181/2021, ao inserir o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor, adota conceito amplo de superendividamento e expressamente inclui, no §2º do referido artigo, as operações de crédito consignado como passíveis de repactuação, desde que destinadas ao consumo pessoal ou familiar.
A fixação do mínimo existencial em R$600,00, conforme o Decreto nº 11.150/2022 (alterado pelo Decreto nº 11.567/2023), não possui força normativa vinculante ao Poder Judiciário, especialmente quando contraria preceitos constitucionais como a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III) e o direito à subsistência digna (CF/1988, art. 7º, IV)
. [...] (N.U 1009484-21.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. SUPEREENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INCLUSÃO DO CRÉDITO CONSIGNADO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM DECRETO. FLEXIBILIZAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO. [...] A Lei nº 14.181/2021, em seu art. 54-A, § 2º, inclui todas as dívidas de consumo, sem exclusão de operações de crédito consignado.

O Decreto nº 11.150/2022 não exclui o crédito consignado da repactuação, restringindo a vedação apenas a contratos com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural.
O mínimo existencial de R$ 600,00 fixado em decreto não garante as necessidades vitais básicas, devendo ser relativizado para preservar a dignidade da pessoa humana, conforme arts. 1º, III, e 7º, IV, da CF. O
Tema 1085 do STJ não se aplica, pois trata de limitação de descontos em contratos livremente pactuados, hipótese distinta da repactuação prevista na Lei do Superendividamento.
[...] (N.U 1008623-35.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025)

Por fim, destaque-se que a inadequação ou falta de detalhamento do plano de pagamento inicialmente apresentado não justifica a improcedência de plano da ação, pois o artigo 104-B, §3º, do CDC prevê expressamente a possibilidade de nomeação de administrador para elaboração de novo plano, que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos, a fim de adequá-lo à capacidade financeira da parte autora.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a elaboração de plano judicial compulsório de repactuação das dívidas, na forma do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025